Tribunal: TJMT
Processo: 1014216-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014216-34.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1014216-34.2021.8.11.0000
Agravante: Nelso Marcon
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Processo origem: 0001519-67.2010.8.11.0037 (Cód. 69211 e 11517280)
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
Agravo interposto por Nelso Marcon contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida autos da Ação Revisional de Cédulas Rurais c/c Repetição de Indébito que move em desfavor de Banco do Brasil S.A. (Proc. no 0001519-67.2010.8.11.0037), homologou os cálculos periciais apresentados e determinou a intimação do banco executado para realizar o pagamento dos valores indicados no laudo, no prazo de 15 dias.
Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a decisão agravada foi equivocada ao determinar a exclusão de encargos, de modo que alega não fazer sentido o prosseguimento do feito.
Afirma a presença de probabilidade do direito, em razão da coisa julgada, e aduz que o perigo de dano reside na homologação dos cálculos e no pedido de extinção do feito realizado pelo banco agravado.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão do andamento do processo até o julgamento do mérito do agravo.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator